Tribunal: TJMT
Processo: 0000133-57.2017.8.11.0101
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000133-57.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (REPRESENTANTE), ANGELINO DA COSTA LIMA - CPF: 554.137.068-04 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO BEM E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A inclusão indevida, perante órgão de trânsito, de restrição ou gravame de alienação fiduciária no prontuário de veículo em nome de pessoa que não tem teve relação negocial com a instituição financeira, inclusa decorrente do chamado “golpe do financiamento”, gera dano moral
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000133-57.2017.8.11.0101

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: ANGELINO DA COSTA LIMA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 0000133-57.2017.8.11.0101 – 93608 - Vara Única da Comarca de Cláudia

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco Itaú Veículos S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais, ajuizada por Angelino da Costa Lima em desfavor de Banco Itaú Veículos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para reconhecer a ilegalidade da inclusão do gravame no cadastro do veículo, objeto da lide, determinar que a instituição financeira requerida retire a restrição por ela incluída, bem como condenar ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do momento em que o autor foi impedido de retirar o licenciamento do veículo (setembro de 2016) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC.

Condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.

APELO
: o banco apelante sustenta, em síntese, não configuração do dano moral, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e esse título, pelo princípio da eventualidade, requer a redução do valor arbitrado, bem como que os juros de mora sejam contados a partir do arbitramento.

Certificado o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões (Id. 140918749).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe afastar a condenação por dano moral fixada pela sentença impugnada em razão de gravame inserido erroneamente pela instituição financeira, alternativamente, saber se comporta redução o valor da condenação e, ainda, saber se é caso de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Angelino da Costa Lima em desfavor do Banco FIAT S.A., incorporado pelo Banco Itaú Veículos S.A., ao argumento de que adquiriu do terceiro Jair Pedro Burato, no mês de janeiro do ano de 2007, um veículo marca Ford, modelo Fiesta, ano/modelo 1997, Chassi 9BFZZZFHAVB121663, RENAVAM 677807309, placa MUE 4175, com a imediata transferência para o seu nome, bem assim que pagou regularmente a documentação junto ao DETRAN, sendo-lhe expedido o certificado de registro e licenciamento sem qualquer óbice, todavia, no mês de setembro de 2016 ao efetuar o pagamento do licenciamento anual constatou a existência de restrição financeira (alienação fiduciária) efetua pelo banco demandado datada de 06/07/2007, contrato n. 737189654, em nome de José Antônio dos Santos Filho, efetuado na cidade de Maceió/AL, datado de 28/01/2005.

Narra que além de não conseguir pagar o licenciamento do veículo foi impossibilitado de utilizar o bem, que o caso se trata de “golpe de financiamento”.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que restou configurado o dano moral, que se configura
in re ipsa
.

No caso, do conjunto fático-probatório, tem-se que restou caracterizado os danos sofridos pelo autor apelado, decorrente da inserção indevida de gravame no seu veículo, portanto o banco requerido fica obrigado a reparar o dano moral suportado, conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“[...]

como o gravame foi incluído erroneamente, não sendo, portanto, devido, resta claro o ato ilícito praticado pelo banco financeiro, sendo ato suficiente para atribuir à parte requerente angústia e sofrimento capaz de justificar a indenização por dano moral, notadamente porque o autor teve que evitar utilizar seu veículo já que não tinha os documentos em mãos, tendo a situação perdurado até a decisão liminar proferida por este Juízo. Sabe-se que o Código de Trânsito Brasileiro prevê como infração gravíssima conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (art. 230, inciso V). Desse modo, houve severa restrição ao direito de propriedade do autor até que houvesse a determinação de retirada do gravame, fato que não corresponde com a aludida plenitude da propriedade com a compra de um veículo.

Nas causas que versam sobre a responsabilidade civil e a reparação de dano (moral e/ou material), é imperativo que restem evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.

O artigo 186 do Código Civil preceitua que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do disposto no artigo 927.

No caso dos autos, restou incontroverso a inclusão indevida no gravame do carro de propriedade do autor anotada pelo banco requerido, ilegalidade esta que não foi negada pelo réu.

Visivelmente, o banco requerido agiu com inobservância ao realizar a inclusão do gravame no cadastro de veículo do autor em data posterior ao momento que já havia realizado a transferência do bem ao seu nome e de contrato em nome de terceiro que não está descrito no rol de proprietários antigos, qual seja José Antonio dos Santos Filho.

Outrossim, o requerido concordou na contestação com a retirada do gravame incluído junto ao carro do autor, reconhecendo o erro.

Desse modo, restou configurado o ato ilícito, capaz de ensejar o dever de reparação moral em favor da parte Requerente, pois, do conjunto de provas se infere a ilegalidade da restrição efetuada por erro/negligência da parte Requerida.

Com efeito,
a ilicitude da conduta da instituição financeira gera uma causa objetiva e que independe de prova para a ocorrência do dano moral, ou seja, é um dano in re ipsa, não podendo falar-se em simples dissabor ou incômodo existente na vida contemporânea
.

Assim,
não assiste razão a parte Requerida quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois conforme nem sequer contestou o motivo da inclusão do gravame se bastando em concordar com a retirada do apontamento, levando-se a crer que as alegações do autor são verídicas, o que é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa”
.

Como se vê, sentença que arbitrou o dano moral não comporta reformas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES –
INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM REGISTRO DE VEÍCULO
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo que distorcidas as alegações do recorrente, sendo possível extrair contra o que se insurgiu, não há falar em razões dissociadas.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$7.746,30 (sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) deve ser mantido, levando-se em consideração o grau da lesão sofrida e a conduta perpetrada pelo demandado.

Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso. (N.U 1004188-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No que tange ao valor da indenização, tem-se que na fixação do
quantum
indenizatório, mister se faz a observância da extensão do dano sofrido, da culpabilidade do ofensor e da capacidade econômica das partes, atentando-se, também, para a não ocorrência do enriquecimento sem causa do ofendido,

Nesse passo, exsurge razoável e proporcional a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais fixada pela sentença, cujo valor coaduna com o entendimento adotado pela Corte Superior e por esta Eg. Quarta Câmara em casos assemelhados.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
BAIXA DO GRAVAME
– RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após a quitação do contrato de financiamento, cabe à instituição financeira retirar o gravame de alienação fiduciária que sobre o bem recai, independentemente de qualquer requerimento, de maneira que, mantida a restrição indevidamente por longo período de tempo, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

2. Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

3. Por sua vez, no tocante as astreintes, resta evidenciado nos autos que o réu/apelado não cumpriu a liminar, de modo que deve incidir a multa diária arbitrada. Todavia, é cediço que, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado pode, de ofício, alterar o valor da multa quando este mostrar-se exorbitante, a teor do que dispõe o § 6º, do art. 461, do Código de Processo Civil.

4. Com efeito, é possível a redução da multa cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

5. No caso, o valor da multa mostrava-se excessivo (R$ 60.000,00), de modo que, se mantido, poderia gerar o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrente, razão pela qual adequada a sua redução. (TJMT – AP
1005923-83.2020.8.11.0041, RELATORA DESA SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/11/2021)

Da mesma forma, quanto à incidência dos juros de mora na condenação por dano moral, a sentença se mostra acertada.

No caso, tem-se que não se trata de relação contratual, porquanto o autor sequer entabulou negociação com a instituição financeira requerida.

Assim, na responsabilidade extracontratual, o dano se consuma com a infração do dever legal, porquanto
a mora que fundamenta a incidência dos juros moratórios existe desde o fato que levou ao pedido de reparação
.

Nesse sentido é a Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação do disposto no art. 855, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022